Tribunal: STF
Processo: MI 237
Classe: MI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-07
Data de publicação: 1990-05-07

Ementa:
TITULAR DE OFICIO JUDICIAL E DE NOTAS AFASTADO POR IMPLEMENTO DE
IDADE.
    NÃO E COMPATIVEL COM A NATUREZA DO MANDADO DE INJUNÇÃO A PRETENSAO
DE VER-SE REINVESTIDO NAS FUNÇÕES NOTARIAIS, EM DECORRÊNCIA DE
SUPOSTA FALTA DE REGULAMENTAÇÃO  DO ART. 236  DA CONSTITUIÇÃO.